Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-08.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000422-08.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JANAYLE DE FARIA MIRANDA - CPF: 024.992.441-27 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ao julgador é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes. Entretanto, não é possível indeferir o pedido de produção de provas e, simultaneamente, julgar de forma antecipada a improcedência da demanda por falta elementos probatórios.

2. Na hipótese, o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas pelas partes, ocasiona o cerceamento da defesa, o que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja possibilitada a inquirição das testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JANAYLE DE FARIA MIRANDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT na
“Ação declaratória de inconstitucionalidade c/c ação de cobrança n° 1000422-08.2021.8.11.0044”
, que julgou improcedente os pedidos de condenação do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
em: (i) pagamento de horas extras com adicional de 50% de segunda a sexta e 100% aos finais de semana, contados mês a mês; (ii) adicional noturno com o pagamento destas horas extras; (iii) pagamento da hora ficta noturna de 52 minutos e 30 segundos, conforme artigo 200 da Lei municipal no 024/97, com o pagamento destas horas extras; (iv) adimplemento de adicional noturno; (v) pagamento de adicional de insalubridade em seu patamar máximo de 40% sobre o valor mensal de vencimento e (vi) pagamento de adicional de penosidade no patamar de 30%.

Inconformada, a apelante aduz cerceamento de defesa, relativamente à prova testemunhal, argumentando que o magistrado singular
“indeferiu a produção de prova oral, e posteriormente arrazoou em sentença que competia a parte autora demostrar as horas extraordinárias e labor em período noturno, todavia, tais comprovação de labor extraordinários seriam provadas mediante a produção de prova oral”
.

Nesse contexto, assevera que
“é flagrante o cerceamento de defesa e o prejuízo causado, por lhe ter sido retirada a oportunidade de fazer prova acerca da matéria fática alegada na inicial, frente à prova documental juntada e não considerada, o que culminou com a improcedência imposta”.

Por essas razões,
“requer seja conhecido e provido o presente recurso para declarar a nulidade do feito a partir do indeferimento da produção de prova oral, determinando-se o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a oitiva das partes e das testemunhas do recorrente”.

Defende, ainda, o direito ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%),
a teor do que disciplina o a NR 15, em seu Anexo 14 combinado com o artigo 187 da Lei 024/97, argumentando que
tem contato
com pacientes portadores de doenças infecto contagiosas e que
“resta evidenciado de forma reflexa no quesito no 1, e, de forma direta e objetiva no quesito no 2, que no ambiente da autora sequer existe setor de triagem para avaliação prévia de quais pacientes são ou não portadores de doenças infectocontagiosas”
(Id. 174720664).

Ao final, após afiançar a necessidade de aplicar-se ao caso o princípio
“in dubio pro misero”
, a apelante requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença recorrida e a majoração dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Id. 175084199).

O apelado não apresentou contrarrazões apesar de ter sido intimado (Id. 174720666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deduzidos na
“Ação declaratória de inconstitucionalidade c/c ação de cobrança n° 1000422-08.2021.8.11.0044”,
ajuizada contra o MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.

Inconformada, a apelante aduz cerceamento de defesa, por entender que o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, deixou de considerar a produção de prova oral, que demonstraria as horas extraordinárias e o labor em período noturno.

Em consequência, requer a nulidade do feito a partir do indeferimento da produção de prova oral, para que seja realizada oitiva das partes e das testemunhas.

Requer, ainda, a condenação do ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade no patamar máximo de 40%, ante o contato com
pacientes portadores de doenças infecto contagiosas e
a ausência de triagem em seu posto de trabalho.

Por fim, requer a majoração dos honorários no importe de 20%.

Com efeito, sabe-se que constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de formar seu livre convencimento, sendo lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, consoante o disposto no artigo 370, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Da análise da questão posta, porém, vislumbra-se que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento precoce, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da servidora em comprovar os fatos narrados.

De acordo com o artigo 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quanto o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo. Veja-se:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

No caso, não se verifica nenhuma das hipóteses acima transcritas, porquanto a demanda trata de matéria de direito e de fato, uma vez que a parte apelante sustenta a ocorrência de prorrogação da jornada de trabalho.

Logo, a produção de prova testemunhal solicitada pela servidora apelante visa a comprovar as reiteradas convocações pela administração pública municipal para o exercício das funções inerentes ao seu cargo em jornada extraordinária, ou seja, os fatos narrados na petição inicial.

Dessa maneira, não poderia o magistrado
a quo
indeferir o requerimento de produção probatória na sentença, passando, desde logo, ao julgamento antecipado da lide para, ato contínuo, julgar improcedente a ação, exatamente por falta de provas, conforme extrai da sentença (Id. 174720663 – p.13):

“Logo, não tendo a autora juntado aos autos prova inquestionável acerca da realização de horas extras por certo a improcedência do pedido é medida que se impõe neste ponto”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o indeferimento das provas requeridas, com a subsequente improcedência do pedido por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa. Observe:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.
O julgamento antecipado da lide, mormente quando fundamentado na circunstância de ausência de provas, importa em cerceamento de defesa. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença
. Recurso provido. Sentença anulada”. (N.U 1002133-49.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE ÔNIBUS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto,
não é possível indeferir o pedido de produção de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas
. Hipótese em que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte” . (N.U 0005223-08.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
”. (Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes a produção das provas requeridas.

Com relação ao adicional de insalubridade, tem-se que o laudo pericial acostado aos autos concluiu que (Id. 174720655):

E
NQUANTO FUNCIONÁRIA DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE:
NÃO é desenvolvido sob condições de insalubridade.
PARA O PERIODO QUE A AUTORA LABOROU NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS:
foi desenvolvido sob condições de insalubridade, ou seja, o Reclamante labora em atividades
insalubres de grau médio (20%),
exposto aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14. Portanto a mesma está exposta a agentes insalubres apenas quando a mesma realiza o plantão das 11:00 as 13:00 horas dentro por dez dias ao mês. No que concerne ao adicional de penosidade, vide laudo subitem 8.3,
a reclamante não executa uma atividade penosa
, pois não há um desgaste físico ou mental acima do habitual.

O Município de Paranatinga manifestou sobre o laudo, concordando com o resultado referente à insalubridade em grau médio de 20%, e comprovou que o pagamento já ocorre conforme ficha financeira (Id. 174720661), momento em que o juízo de piso decidiu que
“Assim, considerando que a parte autora já recebe pelo município de Paranatinga o adicional de insalubridade no grau médio (20%), conforme se depreende dos holerites acostados com a inicial, a ação não merece procedência”
(Id. 174720663).

Pois bem.

No caso destes autos, foi emitido laudo pericial por especialista nomeada pelo Juízo, no qual constou a análise da exposição a
“
agentes biológicos
”
, e a
expert
fez constar:

“Anexo 14, da NR-15, da Portaria 3.214/78 do MTE, enquadra a atividade: “Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico)”
Assim se determina Insalubridade de grau Médio (20%)
, sem necessidade de quantificação dos agentes insalubres, agentes biológicos infectocontagiosos, pois não há limites de tolerância”
(Id. 174720655 – p.8)

[...]

Todos os instrumentos são esterilizados no mesmo local
, existe um responsável para a limpeza com sabão e uso de máquina autoclave (esterilização por Calor úmido por vapor saturado sob pressão) para a esterilização de todos os materiais no laboratório
(Id. 174720655 – p.4)

Como visto, a partir do laudo pericial encartado nos autos,
pode-se afirmar, com precisão, que as condições vivenciadas no local de trabalho da servidora implicam o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau médio, de 20% (vinte por cento)
.

Em caso análogo já se posicionou a colenda Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO PERICIAL JUDICIAL. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE
. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido o autor em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial. Se a Lei Municipal n. 024/1997 - Estatuto do Servidor Público de Paranatinga - prevê o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público municipal, e
restando comprovado, por meio de Laudo Técnico Pericial Judicial, que a servidora labora em atividades insalubres, é devida a concessão de tais adicionais ao servidor, no grau constante no Laudo Pericial
. É direito da recorrente a percepção dos adicionais de insalubridade, considerando como base de cálculo o valor dos vencimentos mensais.” (TJMT. RI: 10018003320208110044, Terceira Turma Recursal, Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 22/09/2023, p. 25/09/2023)

Logo, com relação ao pedido de pagamento de adicional de insalubridade, não há razão para modificar a sentença, pois no presente caso ficou demonstrado que o Município de Paranatinga realiza o pagamento do adicional de insalubridade no importe de 20%.

Por fim, quanto aos
honorários advocatícios
, entendo que não podem ser arbitrados de plano, também não há como majorar os honorários neste momento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a oitiva de testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024